Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603171-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
30/10/2023
Número: 0603171-91.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NATANE DE BORBA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
NATANE DE BORBA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752868
27/10/2023
12:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.713

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603171-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: NATANE DE BORBA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - SEGUNDOS EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
D E S C A B I M E N T O . E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente.
Num. 43752868 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a
falta já observada e para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova
análise técnica.

3. Não se admite a juntada de documentos,
ainda que voltados a afastar determinação
de recolhimento ao erário, em sede de
segundos embargos de declaração,
especialmente quando não há qualquer
vinculação entre a referida juntada e o
acórdão proferido nos primeiros embargos.
Precedente.

4. A possibilidade excepcional de juntada
de documentos a destempo destina-se a
provar fato já afirmado pelo prestador de
contas e apreciado pela unidade técnica
durante a instrução do processo, não a
alterar completamente a indicação dos
dados essenciais da operação havida.

5. Hipótese em que o prestador apresentou
nos primeiros embargos documentos
alterando os dados do doador relativos a
receita estimável em dinheiro e, nestes
segundos embargos, tenta trazer
declarações unilaterais e sem fé pública das
pessoas indicadas originariamente e nos
primeiros embargos como as doadoras.

6. Embargos de declaração conhecidos em
parte, apenas quanto à alegação de
omissão, mas não quanto aos documentos
apresentados, e rejeitados.

DECISÃO

Num. 43752868 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração (id. 43727582) opostos por NATANE DE BORBA
em face do acórdão nº 62.441, por meio do qual esta Corte rejeitou seus primeiros embargos.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que a documentação
apresentada com os primeiros embargos não teria sido aceita para afastar a determinação de
recolhimento de valores, invocando o artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e julgados do
TSE e deste Regional. Com os embargos, o embargante juntou declarações (id. 43727583).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43733651) pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 19/09/2023 (id. 43723776) e as razões foram protocoladas em 22/09/2023 (id.
43727582).

Todavia, os documentos apresentados apenas nesta oportunidade não
merecem conhecimento, pelos motivos que se passa a expor.

As declarações apresentadas por vez primeira nestes segundos embargos de
declaração não são passíveis de conhecimento, por não se tratarem de documentos
novos na acepção do artigo 435 do CPC, verbis:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
Num. 43752868 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5º.
[não destacado no original]

Como bem claro fica, as declarações não se destinam a comprovar fatos
novos, mas sim suprir a deficiente comprovação de fatos pretéritos, não tendo a
embargante apresentado qualquer justificativa - e, muito menos, prova - dos motivos que
a levaram a somente apresentá-las tardiamente.

Especificamente no que tange às prestações de contas eleitorais, esta Corte
Regional construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
Num. 43752868 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

a parte eternize a tramitação por meio de expedientes manifestamente infundados -
como se demonstrará na análise de mérito - apenas com o fito de juntar documentos não
apresentados a tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões
de embargos de declaração ou as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos
sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega sem a
necessidade de nova análise técnica.

No caso vertente, os documentos apresentados somente no presente
momento processual não se destinam a suprir alguma questão surgida no julgamento dos
primeiros embargos, mas sim buscam dar suporte a uma narrativa que já foi rejeitada, de
sorte que a sua juntada não somente se encontra preclusa para os fins próprios da
prestação de contas, sendo ainda serôdia a sua arguição como matéria de embargos de
declaração.

De se notar que esta Corte já possui precedente com conclusão similar,
rejeitando o conhecimento de documentos apresentados em segundos embargos de
declaração:

EMENTA - SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE
AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos na
instância recursal, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente. Precedentes.
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos
embargos de declaração, especialmente quando não há qualquer
vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
4. Em obiter dictum, registrado que, na hipótese vertente, ainda que se
conhecesse dos referidos documentos, eles não seriam suficientes para
afastar a determinação de recolhimento de valores.
5. Embargos de declaração conhecidos em parte, apenas quanto à alegação
Num. 43752868 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

de omissão, mas não quanto aos documentos apresentados, e rejeitados.
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022, não destacado no original]

Por isso, esses documentos já não podem ser conhecidos para nenhum fim,
eis que sua apresentação se dá de forma totalmente dissociada da atividade jurisdicional
regular desta Corte, colacionados no bojo de segundos embargos de declaração
manifestamente improcedentes e dos quais se conhece por apertada margem - eis que
a própria admissibilidade da "omissão" descrita nas razões demanda um alargamento do
conceito correlato.

Sintetizando tudo quanto exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos de
declaração, apenas quanto à alegação de omissão, mas não dos documentos juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado o contido no artigo 76 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Argumenta que justificou a apresentação extemporânea de documento,
restando claro que houve um equívoco documental nas contas, de vez que, inicialmente,
havia sido juntado "contrato preenchido erroneamente, fazendo constar no sistema o
nome de MATEUS SILVA DUTRA, quando, em verdade, o contrato correto acabou sendo
encontrado e juntado aos autos posteriormente, firmado com a proprietária PATRICIA
MARA DA CRUZ".

Advoga que não há, nesse procedimento, "qualquer irregularidade ou má-fé",
afirmando que buscou "afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, juntando
documento complementar, que por equívoco foi encontrado tardiamente", aduzindo que,
"ainda que conste na decisão que o documento juntado 'leva a crer' certa irregularidade,
fato é que não há qualquer prova neste sentido".

Sustenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG.
Num. 43752868 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

Instrui o pedido com declarações de MATHEUS SILVA DUTRA, que afirma
ser proprietário do automóvel mas que o mesmo se encontra em nome de Patrícia,
pessoa de sua família e que reside no mesmo endereço, e de PATRÍCIA MARA DA
CRUZ, que afirma que o referido veículo está em seu nome mas pertence a seu cunhado
Matheus.

Os embargos não prosperam.

Constou do voto condutor dos primeiros embargos de declaração:

Pois bem. Esta Corte Regional possui precedentes no sentido da
possibilidade de conhecimento de documentos juntados a destempo com a
exclusiva finalidade de afastar devolução ao Tesouro Nacional, como forma
de obstar o enriquecimento sem causa. No sentido:
(...)
Apesar do entendimento jurisprudencial, o caso em apreço não comporta
alteração na determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional,
constatando-se conduta limítrofe à má-fé.
Verifica-se da prestação de contas final e retificadora que a prestadora
registrou a cessão do veículo de placa AJO2E14 sempre como recurso
estimável em dinheiro e declarando como proprietário Mateus Silva Dutra,
inclusive acostando instrumento particular de cessão com todos os dados
qualificadores e subscrito por Mateus em 26/09/2022.
Todavia, com as razões de embargos, a embargante apresentou outro
instrumento de cessão no qual consta o mesmo automóvel, porém como
cedente a pessoa de Patricia Mara da Cruz, com assinatura dela e com data
de 26/09/2022. Ocorre que referido documento jamais havia sido acostado à
prestação de contas e a pessoa de Patricia era completamente desconhecida
até o presente momento.
Em que pese o documento de propriedade do veículo referido demonstre que
Patrícia é a real proprietária, a dinâmica dos fatos leva a crer que o termo de
cessão agora juntado foi produzido atualmente, com data retroativa como
forma de produzir prova nos presentes autos judiciais, conduta obviamente
desvencilhada da lealdade que deve permear toda a atuação das partes.
Repisa-se que a embargante afirmou somente por ocasião dos aclaratórios
que "o instrumento particular de cessão de uso de bem móvel foi firmado com
a proprietária PATRICIA MARA DA CRUZ", o que não condiz com a
veracidade extraída da documentação apresentada durante os atos regulares
de instrução da prestação de contas, já que em outras oportunidades foi
registrado o nome de Mateus no relatório de recursos estimáveis e
apresentado instrumento de cessão por ele subscrito.
É certo que o novo documento apresentado - CRLV em nome de Patrícia - só
vem a confirmar a existência de irregularidade, ao reconhecer que Mateus,
indicado como doador, não era proprietário do veículo.
Nesse contexto, reputa-se que a documentação extemporânea juntada não é
suficiente para afastar a determinação de devolução ao erário, pesando forte
indício de produção atual de documento com a finalidade de alterar a
veracidade dos fatos ocorridos durante a campanha eleitoral.

Num. 43752868 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

Note-se que, já por ocasião dos primeiros embargos, esta Corte não admitiu a
possibilidade de o prestador de contas alterar, após as eleições, a indicação de quem
seria o real doador de uma dada receita estimável, questão essa que deveria ter constado
de retificação às contas nos prazos legais.

A se registrar que essa matéria já havia sido tratada no acórdão pelo qual
julgadas originariamente as contas (id. 43649158), constando expressamente do voto
condutor:

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, principalmente do
CRLV, não é possível afirmar que o veículo mencionado, de placa AJO2E14,
está registrado em nome do cedente Mateus Silva Dutra, não havendo prova,
portanto, que a cessão do veículo foi realizada pelo proprietário do bem, o
que está em desacordo com a Resolução.
Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e o prestador, intimado, apresentou retificadora juntando a
documentação incompleta e sem apresentar qualquer justificativa.
Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.
[não destacado no original]

Veja-se que a embargante teve várias oportunidades para sanar a
inconsistência: no cumprimentos das diligências, apresentou duas retificações (nº de
controle 077500600000PR4346957, id. 43568068, e 077500600000PR1777050, id.
43570884) e manifestou-se (id. 43570293); após o julgamento desfavorável, ingressou
com embargos de declaração, trazendo a tese inovatória na qual insiste nestes segundos
embargos.

A possibilidade - excepcional, repisa-se - de juntada de documentos a
destempo destina-se a provar fato já afirmado pelo prestador de contas e apreciado pela
unidade técnica durante a instrução do processo, não a alterar completamente a
indicação dos dados essenciais da operação havida - no caso, alterando quem seria o
real proprietário do veículo cedido à campanha e quem teria firmado a cessão.

Ainda, a considerar que, nas declarações apresentadas, os declarantes
assumem a prática de conduta que pode, em tese, caracterizar ilícito de outra ordem -
registrar bem próprio em nome de terceiro -, já que tal proceder pode, por exemplo, ser
utilizado para ocultar de credores ou do Fisco a sua existência.

De qualquer sorte, fato é que as declarações são unilaterais, não dotadas de
fé pública, não se prestando para alterar as conclusões já adotadas nos julgamentos
anteriores.

Também da produção jurisprudencial deste Regional:

(...)
5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...) [TRE-PR, ED na PCE nº 060277517, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Num. 43752868 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

DJE 19/09/2023]

Do conjunto da fundamentação expendida resta evidente o motivo pelo qual
não houve qualquer omissão quanto ao contido no artigo 76 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Esse dispositivo reza:

Art. 76. Erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação
de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).

Ocorre que, como resta evidenciado, não houve em momento algum a
correção da falha, que não se caracteriza como erro e sim como tentativa manifesta de
alterar a identificação de operação lançada anteriormente.

Não é essa a finalidade de se aceitarem documentos após os prazos legais,
que se admitem excepcionalmente apenas para provar fatos já alegados e cuja
documentação comprobatória não foi apresentada a tempo e modo, não para introduzir
teses absolutamente inovatórias, que não haviam sido sequer ventiladas anteriormente.

Considerando tratarem-se de segundos embargos de declaração nos quais
se busca juntar documentos produzidas apenas agora, quase um ano após o prazo final
para prestar contas das eleições 2022, bem como que não se prestam a suprir qualquer
defeito no julgamento mas sim veicular o inconformismo da parte com o entendimento da
Corte, clara e fundamentadamente exposto, registra-se ainda o seu caráter protelatório,
sem aplicação de multa.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes segundos embargos
de declaração mas não das declarações que instruíram as razões, e, no mérito,
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603171-91.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA
DEPUTADO FEDERAL, NATANE DE BORBA - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

Num. 43752868 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752868 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2023 12:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102712451444300000042711519
Número do documento: 23102712451444300000042711519
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/10/2023 13:04:02